Tribunal: TJSP
Processo: 2176266-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de manutenção de plano de saúde, ora em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da executada – insurgência – não conhecimento - condenação ao pagamento de verba sucumbencial que foi dirigida à exequente, de tal sorte que apenas ela detém legitimidade para se insurgir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de manutenção de plano de saúde, ora em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da executada – insurgência – não conhecimento - condenação ao pagamento de verba sucumbencial que foi dirigida à exequente, de tal sorte que apenas ela detém legitimidade para se insurgir contra a respectiva decisão - escritório de advocacia, ora agravante, que se limita a representar a exequente nos autos originários, não possuindo legitimidade para interposição, em nome próprio, do presente agravo de instrumento - não demonstrado efeito da decisão em eventual direito do qual seja titular ou que possa discutir como substituto processual - inteligência do art. 966 do CPC - flagrante ilegitimidade recursal - fase de admissibilidade não ultrapassada – litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça não caracterizados – considerando que a verba honorária foi fixada por equidade na origem em razão do baixo proveito econômico obtido com a impugnação, é certo que ultrapassou o limite máximo previsto no art. 85, § 2o, caput, do CPC, razão pela qual é descabida a majoração dos honorários em sede recursal na hipótese - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176266-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MANSUR
MURAD ADVOGADOS, é agravada ANGELITA SOUZA DOS SANTOS
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176266-07.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2176266-07.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
MANSUR MURAD ADVOGADOS
Agravada:
ANGELITA SOUZA DOS SANTOS CARDOSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de manutenção de
plano de saúde, ora em fase de cumprimento de sentença
decisão recorrida que condenou a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da patrona da executada
insurgência não conhecimento - condenação ao pagamento
de verba sucumbencial que foi dirigida à exequente, de tal
sorte que apenas ela detém legitimidade para se insurgir
contra a respectiva decisão - escritório de advocacia, ora
agravante, que se limita a representar a exequente nos autos
originários, não possuindo legitimidade para interposição, em
nome próprio, do presente agravo de instrumento - não
demonstrado efeito da decisão em eventual direito do qual seja
titular ou que possa discutir como substituto processual -
inteligência do art. 966 do CPC - flagrante ilegitimidade
recursal - fase de admissibilidade não ultrapassada litigância
de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça não
caracterizados considerando que a verba honorária foi fixada
por equidade na origem em razão do baixo proveito econômico
obtido com a impugnação, é certo que ultrapassou o limite
máximo previsto no art. 85, § 2o, caput, do CPC, razão pela
qual é descabida a majoração dos honorários em sede recursal
na hipótese - Recurso não conhecido.
VOTO No 28.996
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
de fls. 79/80 (complementada às fls. 87/88), que em autos de ação de
manutenção de plano de saúde, ora em fase de cumprimento de sentença,
condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
patrona da executada, no valor de R$ 500,00, com incidência da correção
monetária a partir do seu arbitramento e juros de mora contados do trânsito em
julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176266-07.2020.8.26.0000
3
Alega a agravante, em breve síntese, que, em razão
da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, e a
consequente declaração de excesso de execução da quantia irrisória de
R$ 26,28, descabe imputar à exequente verba sucumbencial, diante de seu
mínimo decaimento, o que equivaleria, porque não dizer, à rejeição da
impugnação, para fins de fixação do ônus sucumbencial. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão
recorrida, “reformando-se
a imposição à Agravante do pagamento
de
honorários advocatícios
sucumbenciais
em favor do patrono da Agravada” .
Recurso processado, sem efeito suspensivo, porque
não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida
liminar, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e; risco de dano
grave ou de difícil/impossível reparação (art. 995, parágrafo único c.c. 1.019, I,
NCPC). Recolhido o preparo.
A parte agravada apresentou manifestação, de
forma espontânea, às fls. 44/46.
Dispensadas as informações por tratar-se de
matéria estritamente de direito.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença
iniciado por OdontoPrev S/A, sendo representado nos autos pelo escritório de
advocacia Mansur Murad Advogados, ora agravante.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176266-07.2020.8.26.0000
4
Compulsando-se os autos, tem-se que o agravo não
merece ser conhecido, ante a flagrante ilegitimidade recursal da agravante.
Com efeito, dispõe o art. 996 do CPC que:
“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte
vencida, pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério
Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar
a
possibilidade
de a decisão sobre a relação jurídica
submetida à apreciação
judicial atingir direito de que
se afirme titular ou que possa discutir em juízo como
substituto processual.”.
Depreende-se do dispositivo legal que detêm
legitimidade para interposição de recurso a parte vencida, o terceiro
prejudicado e o Ministério Público, nos casos previstos em lei. Ademais, em se
tratando de terceiro, deve demonstrar o efeito da decisão em eventual direito
do qual seja titular ou que possa discutir como substituo processual.
Na
hipótese
vertente,
em
se
tratando
de
cumprimento de sentença que tem como exequente a empresa Odontoprev
S/A e, sendo esta condenada ao pagamento de honorários de sucumbência
pelo acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é
certo que apenas ela detém legitimidade para se insurgir contra a respectiva
decisão.
No mais, agravante não logrou demonstrar
ou
melhor, sequer alegou possível efeito da decisão na sua esfera de direito, na
forma exigida pelo parágrafo único do referido dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176266-07.2020.8.26.0000
5
Daí porque o presente recurso não ultrapassa a fase
de admissibilidade, porquanto interposto pelo escritório de advocacia que não
consta como exequente formal nos autos originários, exsurgindo a sua
ilegitimidade recursal.
Em outras palavras, malgrado o escritório atuar em
favor da empresa Odontoprev S/A, não possui legitimidade para interposição,
em nome próprio, do presente agravo de instrumento, o que somente se
admitiria se ele constasse nos autos originários como exequente.
Por versar sobre caso análogo, convém colacionar a
ementa do julgado abaixo referido:
“CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA
- Decisão que
acolheu parcialmente
a impugnação
da executada e
reduziu a multa de R$ 23.858.000,00
para R$
131.650,56
- Inconformismo
dos advogados
da
executada
-
Desacolhimento

-
Fixação
dos
honorários em R$ 2.000,00 para cada parte - Valor
adequado e proporcional
ao trabalho realizado -
Ausência de legitimidade
do escritório de advocacia
para discutir a repartição da verba honorária -
Decisão mantida - Recurso desprovido
na parte
conhecida”.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2230437-79.2018.8.26.0000;

Relator
(a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piraju - 2a V.CÍVEL; Data do
Julgamento:

14/11/2018;

Data
de
Registro:
14/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176266-07.2020.8.26.0000
6
Dessa forma, é forçoso reconhecer a ilegitimidade
do escritório Mansur Murad Advogados para interposição do presente recurso,
o que impossibilita seu conhecimento por ausência de um dos requisitos
subjetivos de admissibilidade recursal.
Noutro giro, não se logrou comprovar de forma
inequívoca a litigância de má-fé ou o cometimento de ato atentatório à dignidade
da justiça pela parte agravante, a ensejar subsunção a uma das hipóteses
previstas nos arts. 77 ou 80 do CPC, falecendo fundamento, assim, para a
aplicação das respectivas sanções.
Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários
recursais, tem aplicação o art. 85, §§ 1o e 11o, do CPC. A esse respeito, a 3a
Turma do STJ, nos autos do RE no 1.573.573, estabeleceu os requisitos a
serem observados, de forma simultânea, para o arbitramento dos honorários
recursais, a saber: (i) o recurso interposto desafiar decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016; (ii) o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso; (iii) a verba sucumbencial ser devida e ter sido fixada na origem;
(iv) ter o recurso interposto aberto a instância recursal; (v) não terem sido já
atingidos os limites previstos nos parágrafos 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
No caso dos autos, o quarto requisito não se faz
presente. Isso porque deve se considerar, em primeiro lugar, que os honorários
advocatícios em sede de impugnação à execução devem corresponder a uma
porcentagem sobre a diferença do valor exequendo, já que corresponde ao
proveito econômico obtido com o incidente.
Considerando que a verba honorária foi fixada por
equidade na origem em razão do baixo proveito econômico obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176266-07.2020.8.26.0000
7
independente da discussão do exato valor pelas partes -, é certo que
ultrapassou o limite máximo previsto no art. 85, § 2o, caput, do CPC, razão pela
é descabida a majoração dos honorários em sede recursal.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator